Tribunal: TJSP
Processo: 0028163-60.2018.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Embargos de declaração ? Pretensão de simples prequestionamento da matéria – Natureza infringente do pedido ? Descabimento, pois os embargos de declaração sujeitam-se aos limites traçados pelo art. 619, do Código de Processo Penal ? Omissão – Inexistência – Embargos rejeitados.